Tribunal: TJSP
Processo: 1014276-25.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE contra sentença que julgou procedente a ação de desapropriação em favor do apelante, fixando o valor da indenização em R$ 74.637.000,00 (setenta e quatro milhões e seiscentos e trinta e sete mil

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE contra sentença que julgou procedente a ação de desapropriação em favor do apelante, fixando o valor da indenização em R$ 74.637.000,00 (setenta e quatro milhões e seiscentos e trinta e sete mil reais), com correção monetária a ser aplicada pelo banco depositário e sem aplicação de juros moratórios ou compensatórios. 2. O apelante alega que a apelada concordou com a oferta inicial de R$ 73.206.040,61 (setenta e três milhões, duzentos e seis mil, quarenta reais e sessenta e um centavos), e que a homologação do valor deveria ser feita por sentença, além de questionar a metodologia utilizada para a avaliação do imóvel.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em (i) saber se a concordância da apelada com a oferta inicial implica na obrigatoriedade de homologação do valor; e (ii) se a metodologia de avaliação utilizada pelo perito judicial foi adequada.
III. Razões de decidir
4. A concordância da apelada com a oferta inicial não impede a realização de perícia, considerando o interesse público e a necessidade de assegurar a justa indenização. 5. O juiz tem o dever de zelar pela correta avaliação do imóvel, mesmo diante da concordância das partes, especialmente em casos que envolvem valores vultosos. 6. O laudo pericial, que fixou o valor da indenização em R$ 74.637.000,00 (setenta e quatro milhões e seiscentos e trinta e sete mil reais), foi fundamentado e embasado em metodologia adequada, utilizando a tabela do IBAPE/2019, que reflete melhor a realidade de mercado. 7. A preclusão lógica foi operada em relação ao valor da indenização, exceto quanto à diferença entre a oferta inicial e o valor fixado pelo perito.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação não provida, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. 9. Tese de julgamento: "1. A concordância da parte expropriada não elide a necessidade de perícia e fixação de valor superior. 2. O valor da indenização foi corretamente fixado com base em laudo pericial."